Tribunal: TJMT
Processo: 1030587-52.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1030587-52.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TALES GRACIANO MORELLI - CPF: 016.388.571-05 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO BUENO NETTO NASCIMENTO - CPF: 923.154.701-10 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO MACHADO DE CARVALHO FILHO - CPF: 006.042.091-00 (ADVOGADO), MS MINERADORA LTDA - CNPJ: 16.952.959/0001-67 (AGRAVADO), TALES GRACIANO MORELLI - CPF: 016.388.571-05 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO BUENO NETTO NASCIMENTO - CPF: 923.154.701-10 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO MACHADO DE CARVALHO FILHO - CPF: 006.042.091-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MS MINERADORA LTDA - CNPJ: 16.952.959/0001-67 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (AGRAVADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (AGRAVANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO BUENO NETTO NASCIMENTO - CPF: 923.154.701-10 (ADVOGADO), MS MINERADORA LTDA - CNPJ: 16.952.959/0001-67 (EMBARGADO), TALES GRACIANO MORELLI - CPF: 016.388.571-05 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MS MINERADORA LTDA - CNPJ: 16.952.959/0001-67 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NO AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 560/STJ – OMISSÃO - PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MULTA DO ART. 1.21, § 4º DO CPC.

MULTA DO ART. 81 DO CPC.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

OMISSÃO.

SANADA.

EMBARGOS DA ENERGISA REJEITADO.

EMBARGOS DA MS MINERADORA LTDA ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A matéria relativa à prescrição foi devidamente apreciada no acórdão, inexistindo vício no julgado em relação a este ponto.

Constadas omissões em relação aos pedidos formulados em contrarrazões, devem ser sanadas, porém sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1030587-52.2018.811.0041

EMBARGANTES:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

MS MINERADORA LTDA.

EMBARGADAS:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

MS MINERADORA LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MS MINERADORA LTDA. e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra acórdão do Órgão Especial, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão de inadmissão do Recurso Especial por estar em consonância com a tese firmada no Tema 560 do Superior Tribunal de Justiça.

A embargante
MS MINERADORA LTDA
aponta omissão quanto aos pedidos de condenação da agravante à multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC e no artigo 134-A, § 2º, Regimento Interno do TJMT; de aplicação da multa do artigo 81 do CPC pela litigância de má-fé; de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Pugna pela manifestação expressa sobre a vigência dos artigos 1.021, § 4º, do CPC e art. 134-A, § 2º, do RITJMT, alegando que a agravante tentou dar contorno fático completamente diferente do que reconhecido pelo TJMT em seus acórdãos.

Ao final requer o acolhimento dos embargos de declaração. (id. 256582659)

A embargante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
aponta

omissão no julgado em relação a prescrição trienal, a qual se trata de matéria de ordem pública.

Ao final requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. (id. 257833689)

Apresentadas as respectivas contrarrazões. (id. 258288660 e 260410673)

É o relato necessário.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

A embargante MS MINERADORA LTDA

aponta omissão quanto aos pedidos de condenação da agravante à multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC e no artigo 134-A, § 2º, Regimento Interno do TJMT; de aplicação da multa do artigo 81 do CPC pela litigância de má-fé; de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

De fato o acórdão embargado não se pronunciou sobre os pedidos acima mencionados.

Em relação ao pedido formulado em contrarrazão para aplicação da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC, ela não é automática.

Pressupõe que o agrava interno se mostre manifestamente inadmissível ou que seja improcedência seja de tal forma evidente, caracterizando a

interposição do recurso como abusiva.

Da mesma forma a multa do artigo 81 do CPC, por litigância de má-fé, necessária a demonstração dos requisitos legais.

No caso, não estão demonstrados os requisitos legais para a imposição das multas como pretendido pela embargante
MS MINERADORA LTDA .

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO. CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NON REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA Nº 568/STJ. DISPOSITIVOS LEGAIS. COMANDO NORMATIVO. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. REDUÇÃO. LIMITES. ART. 85, § 2º, DO CPC. MULTA. INAPLICABILIDADE.

1.A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima, implica reexame de matéria fático-probatória, incidindo a Súmula nº 7/STJ.

2. O aresto recorrido não dissentiu do entendimento firmado nessa Corte, de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Súmula nº 568/STJ.

3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 284 do STF.

4. Não se mostra excessiva a majoração dos honorários recursais, tendo em vista que foram observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

6. Agravo interno não provido.”(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.626.785/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

No que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, da mesma forma o acórdão é omisso neste ponto.

A interposição de agravo interno não enseja a majoração dos honorários advocatícios, pois não inaugura instância, entendimento este já pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA DO ART. 1. 021, § 4º, DO CPC/2015 NÃO APLICÁVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A partir do exame dos elementos de prova e dos ajustes contratuais firmados pelas partes, o Tribunal de origem concluiu pela execução dos serviços que foram acordados. Dessa forma, não há como acolher a pretensão recursal, sem proceder ao necessário reexame das cláusulas contratuais e dos fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso especial nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

2. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é consequência automática do não conhecimento ou desprovimento agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso.

3. Destaca-se que "a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC (AgInt no AREsp n. 2.348.669/DF, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 2.571.842/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015 NÃO APLICÁVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte estabelece que "o juízo de procedência dos embargos de terceiro está condicionado à comprovação da posse ou do domínio sobre o imóvel objeto de penhora" (REsp n. 1.809.548/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020).

2. A partir do exame dos elementos de prova e dos ajustes contratuais firmados pelas partes, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação da posse do bem. Dessa forma, não há como acolher a pretensão recursal, sem proceder ao necessário reexame das cláusulas contratuais e dos fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso especial nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é consequência automática do não conhecimento ou desprovimento agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso.

4. Destaca-se que "a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC (AgInt no AREsp n. 2.348.669/DF, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.666.532/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

A embargante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alega omissão no julgado em relação a prescrição trienal, a qual se trata de matéria de ordem pública.

No entanto, verifica-se que a matéria foi amplamente discutida no Agravo Interno, que manteve a decisão de admissibilidade recursal que aplicou o Tema 560/STJ
.

Na hipótese, o Recurso Especial teve seu seguimento negado ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 560/STJ).

A embargante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
apresentou Agravo Interno ao qual foi negado provimento mantendo o Tema aplicado.

Desse modo, o Órgão Especial entendeu que a situação fática e jurídica se enquadra nos parâmetros de incidência de tal precedente.

Para que não haja dúvida, confira-se a decisão embargada:

“
A parte recorrente alegou que o acórdão incorre em erro por não ter observado o prazo prescricional de três anos, conforme determina o art. 206 do CC.

Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se em relação à questão discutida no feito, em consonância com o entendimento firmado no recurso paradigma supracitado, Tema 560/STJ,
in verbis:

“Inicialmente mister destacar o que disciplina a Súmula 547 do STJ: “Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de três anos na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028”. A temática está sedimentada por meio do julgamento do Recurso Especial 1.249.321/RS, submetido ao rito dos repetitivos ainda sob a égide do Código de Ritos de 1973 (art. 543-C), cuja ementa está assim redigida:

FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS. PRESCRIÇÃO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica,
a prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações
:
(i)
pedido relativo a valores cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual e que ocorreria após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra (pacto geralmente denominado de "
CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO
");
(ii)
pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de "
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
"). 1.2.)
No primeiro caso
(i), "prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 05 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural, [...] respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002" (REsp 1.063.661/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em24/02/2010); 1.3.)
No segundo caso
(ii), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916,
e em 03 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002
. 2. No caso concreto, para o pedido de ressarcimento dos valores previstos no CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO, o prazo prescricional findaria em 11 de janeiro de 2008 (cinco anos, a contar da vigência do novo Código). Por outro lado, para o pedido de ressarcimento dos valores previstos no TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, o prazo prescricional findaria em 11 de janeiro de 2006 (três anos, a contar da vigência do novo Código). Tendo o autor ajuizado a ação em 15 de janeiro de 2009, a totalidade de sua pretensão está alcançada pela prescrição. 3. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1.249.321 RS 2011/0086178-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/04/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/04/2013) (sem destaques no original). No caso, considerando que o contrato entabulado previu a contribuição financeira tanto do requerente como da concessionária incide o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.”. (id 181139183)

Logo, o aresto encontra-se em conformidade com o paradigma REsp 1.249.321/RS – Tema 560/STJ.

Desse modo, não houve fato ou argumento novo que pudesse alterar a aplicação do Tema 560/STJ da sistemática de repercussão geral, sendo caso de se manter a negativa de seguimento ao Recurso Especial.” (id. 236645155)

Como se observa a Câmara Julgadora decidiu em consonância com a tese firmada no Tema 560/STJ em relação a prescrição quinquenal.

Diante disso, verifica-se o mero inconformismo mais uma vez da parte embargante com a decisão recorrida, e, portanto, há ausência de qualquer omissão, visto que a parte embargante, irresignada, com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão colegiada em sede de Agravo Interno, pretende reverter o resultado do
decisum
ante via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum,
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados
. (RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Desse modo, não se verifica a presença do vício apontado pela embargante ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Ante o exposto,
acolho sem efeitos infringentes
os

embargos de declaração de
MS MINERADORA LTDA
e
rejeito
os embargos de declaração de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025